Tribunal: TJDFT
Processo: 0729478-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729478-55.2024.8.07.0016 RECORRENTE: JOSAFÁ ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I.CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito do órgão ministerial em face de decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do ora recorrido, pela prática do crime previsto no artigo 19, §1o, do Decreto-Lei no 3688/1941 (contravenção penal de porte de arma branca), com fundamento na atipicidade dos fatos. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta prevista no artigo 19, da Lei de Contravenções Penais, permanece típica em relação às armas brancas. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir que o artigo 19, da Lei de Contravenções Penais, deixou de ter aplicabilidade somente em relação às armas de fogo, permanecendo típica em relação às armas brancas. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, primeira parte, do Código Penal e 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, requerendo a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia, ao argumento de que a redação do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei 3.688/41) refere-se à arma de fogo, não podendo a norma proibitiva ser estendida à arma branca. Pede a concessão de habeas corpus de ofício, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666 (ID 65975282). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1o, primeira parte, do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre estar em vigor o artigo 19 da LCP que prevê conduta ilegal relativa à arma branca, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “está em vigor o disposto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que prevê a conduta de trazer consigo, fora de casa, arma denominada branca” (AgRg no HC n. 918.550/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “a competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.520.486/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o requerimento de publicação exclusiva em nome do Núcleo de Práticas Jurídicas do CEUB - NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020